Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706350-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THAMARA MOREIRA CARDOSO RECORRIDA: PALOMA DE SOUZA BALDO SCARPELLINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando não preenchidos os requisitos previstos no § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil – CPC. 2. Impossível o afastamento da necessidade de prestação de garantia idônea por alegada insuficiência de recursos se a parte interessada não se desincumbiu do ônus de demonstração do direito vindicado. 3. Recursos desprovidos. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido divergido da interpretação atribuída pelo TJMG aos artigos 300, e 919, §1o, ambos do Código de Processo Civil, no sentido de que é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quando a parte demonstra insuficiência de patrimônio e de condições financeiras para prestação de garantia de juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano relacionado com os artigos 300, e 919, §1o, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o julgado paradigma, a outorga excepcional de efeito suspensivo aos embargos à execução é admitida quando forem demonstrados, de plano e cumulativamente, os seguintes requisitos: de um lado, a inviabilidade da execução sem margem de dúvida, e, de outro, a insuficiência patrimonial do executado. Ora, a turma julgadora, a respeito desses aspectos, fez as seguintes considerações no ID 27327869 – Pág. 4: Compulsando-se os autos, verifica-se que o montante vindicado no feito executivo perfaz o valor de R$ 8.590,33 (oito mil quinhentos e noventa reais e trinta e três centavos), e deriva de cobrança de honorários advocatícios contratuais decorrentes de demanda na qual a ora agravante beneficiou-se do levantamento de RPV (ID 23727868 - p. 109), no valor de R$ 43.890,00 (quarenta e oito mil oitocentos e noventa reais). Somado a isso, dos documentos acostados na origem, vislumbra-se que inobstante a agravante alegue insuficiência patrimonial, não restou demonstrada de maneira robusta a total impossibilidade da parte em garantir o juiz que permitiria a conduzir à pretendida excepcionalidade da medida de dispensa da apresentação da garantia à execução. Ocorre que, para infirmar a conclusão do colegiado, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1487923/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJ-e de 25/8/2021), cujo óbice é aplicável ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015